Tribunal: TJSP
Processo: 1029321-89.2019.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Embargos de Declaração – Omissão – Inocorrência - Cerceamento de defesa quanto ao pedido de realização de perícia para a apuração do valor da acessão que se incorporou ao terreno dos embargados – Vícios alegados inexistentes - Interposição em desconformidade com o artigo 1022, do CPC – Pretensão de reforma da sentença afastada – Embargos rejeitados.